Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700152-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAURA CRISTINA CAMPOS PIMENTEL AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Cirurgia já realizada – Recurso Prejudicado. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISAURA CRISTINA CAMPOS PIMENTEL contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE SA, indeferiu o pedido de tutela de urgência de autorização e custeio de reconstrução mamária com uso de Tela Bio-A decorrente de mastectomia bilateral com ressecção do linfonodo sentinela, torácica lateral. Em suas razões recursais (ID 22465267), a agravante alegou que o plano de saúde autorizou a realização da cirurgia com a utilização da tela Bio-A pelo prestador Hospital Santa Lúcia, mas não informou se o profissional era especializado no recurso. Ao final, pugnou pelo deferimento da antecipação de tutela recursal para que a cirurgia pleiteada seja realizada pelo Dr. José Adorno, profissional especialista. Preparo regularmente realizado (IDs 22465269 e 22465270). A agravante informou que a cirurgia pleiteada foi realizada (ID 22484011). Instada a se manifestar acerca da subsistência seu interesse recursal, a agravante asseverou que teve de custear R$ 800,00 (oitocentos reais) para a realização do procedimento e que o seu interesse recursal subsiste em razão da necessidade de acompanhamento posterior à realização da cirurgia (ID 22525972). O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 22537682). Em contrarrazões (ID 23394868), o agravado pugnou seja negado provimento ao recurso. É o relatório. Resta manifesta a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicado pela agravante, tendo em vista que a cirurgia foi realizada em 09/01/2021. A esse propósito, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Recurso prejudicado.” (Acórdão 1195387, 07078130720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019.) Ademais, o objeto do presente recurso é limitado e não inclui a discussão de eventual débito de R$ 800,00 (oitocentos reais), cuja existência sequer foi demonstrada. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator